Tribunal: TJDFT
Processo: 0741142-68.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-10-10

Ementa:
HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. RISCO À ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE EM CONCRETO DA CONDUTA. OBSERVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INVIABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. A decretação da prisão preventiva exige a presença cumulativa dos requisitos estipulados nos artigos 312 e 313, do Código de Processo Penal. Se os elementos de prova presentes nos autos sinalizam para a materialidade e autoria do crime de tráfico de drogas, bem como a existência do requisito do periculum libertatis, consubstanciado na ofensa à ordem pública, ante o frequente envolvimento do paciente com a seara delitiva e a expressiva quantidade de entorpecente apreendida, deve ser mantida a decisão que decretou a sua segregação cautelar. Além de justificada a prisão preventiva, não há espaço para a aplicação de cautelares diversas da prisão. As condições favoráveis do paciente não têm o condão de, isoladamente, desconstituir a prisão preventiva, quando há nos autos elementos que a autorizam. O excesso de prazo para a instrução do processo, provocado pela própria Defesa, não configura constrangimento ilegal (enunciado de Súmula no 64, do Superior Tribunal de Justiça).